Tribunal: STF
Processo: ARE 1572245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MEDIATO.



    SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Agente de segurança penitenciária. Transtorno de personalidade não especificado - F60.9 da CID 10 e Transtorno depressivo recorrente grave, com sintomas psicóticos - F32.3 da CID 10. Alegação de competência exclusiva do órgão médico oficial (DPME) para a verificação das condições físicas dos servidores na esfera administrativa. Controvérsia de fato complexo que exigiu a produção da prova pericial realizado no processo judicial O laudo elaborado pela perícia informa o quadro de incapacidade total e permanente para o exercício de atividade laborativa. Prevalência da prova técnica, produzida sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Configuração de invalidez total e permanente. Provimento condenatório. Reconhecimento da obrigação de implantar o benefício e justificar todas as faltas desde 15.04.2014. Sentença mantida.



    PROVENTOS INTEGRAIS. Direito a aposentadoria com proventos integrais. Interpretação do artigo 40 da CF/88, que estabelece a competência do Estado para disciplinar o cálculo dos proventos. Aplicação do artigo 226, inciso I, item 2, da Lei Estadual n. 10.261/68, que assegura os proventos integrais no caso de aposentadoria por invalidez, independentemente de qualquer condição. Integração do provimento judicial para constar que o recebimento de proventos integrais decorre da aplicação da legislação estadual.



    ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Supressão do benefício diante das readaptações do servidor. Impossibilidade. Inteligência do artigo 42 da Lei Estadual n. 10.261/68.



    CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. Reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei n. 11.960/09. Incidência de correção monetária e juros de mora de acordo com a Tese n. 810 da repercussão geral. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança. Superveniência da EC 113/2021. Determinação de observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a vigência da EC 113/21 e, a partir de então, da Taxa SELIC.



    NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DO AUTOR E REJEITADA A REMESSA NECESSÁRIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente